Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-61.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000467-61.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ROSANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 932.997.291-87 (AGRAVANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA EM USUFRUTO DE LICENÇA DE QUALIFICAÇÃO –IMPOSIÇÃO DO GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 32 E 33 DO DECRETO 656/2020 – POSSIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANA

ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo
JUÍZO DO JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES- MT
que, nos autos da Ação de Obrigação de

Fazer no. 1003200-31.2022.8.11.0006, indeferiu a liminar pleiteada para que
o Estado de Mato

Grosso não determine arbitrariamente o gozo de férias a docente que está em usufruto de licença

qualificação, bem como autorize o deposito do valor pago a título de 1/3 (um terço) férias, já que

esses valores devem ser recebidos em razão do gozo das férias
(id no 129532690).

A agravante alega que a determinação do agravado viola o direito adquirido da docente, uma vez que a legislação específica da Carreira Docente da UNEMAT é clara ao erigir a licença para qualificação a direito subjetivo, caracterizando o período de sua fruição como efetivo exercício e, por consequência, como período aquisitivo para férias.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para reformar a decisão do juízo de primeiro grau, concedendo
a liminar
vindicada, para que o Estado de Mato Grosso não determine arbitrariamente o gozo de férias a docente que está em usufruto de licença qualificação, bem como autorize o depósito do valor pago a título de 1/3(um terço) férias.
No mérito
, pugna seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento.

O pedido de liminar recursal foi indeferido na decisão de id. 129707698.

Em contrarrazões (id. 132538199), a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão singular.

O Juízo
a quo
apresentou informações, como se vê na manifestação de id. 133714234.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de fazer ajuizada por
ROSANA

ALVES DE OLIVEIRA
em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
, pretendendo a concessão de liminar para que não seja registrado o período de férias durante o período da licença de qualificação.

Ao receber a inicial, a MMa Juíza de Direito indeferiu o pedido liminar, ao argumento de que,
“analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, não vislumbro a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando que o prejuízo da intervenção ao ato administrativo, não podendo esse juízo decidir de forma deliberada sobre o gozo do uso de férias de servidor, sem oitiva da requerida.
Desse modo, em princípio, verifica-se ausência de ilegalidade nos atos da Requerida”
(id. 129532690) (grifei).

Irresignada, a agravante argui
que a decisão não merece subsistir, pois
viola o direito adquirido da docente.

Pois bem. Em que pese à fundamentação do agravante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão do pedido liminar.

Como se sabe a Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores.

Ademais, o Decreto no 656, de 28 de setembro de 2020, que regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, nos artigos 32 e 34 determina que:

Art. 32
Durante a cessão, requisição ou afastamento decorrente de licença ou dispensa para qualificação profissional,
de licença para o desempenho de mandato classista, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício,
o servidor deverá usufruir todas as férias, conforme o disposto neste Decreto.

Art. 34 Durante o afastamento integral para qualificação profissional, o período de férias do servidor seguirá o calendário escolar da instituição de ensino.

Parágrafo único. O servidor deverá comunicar o seu órgão ou entidade de origem o período para registro de usufruto de férias e percepção do adicional, sob pena de registro e pagamento de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar.

Logo, conforme estabelecido no decreto supramencionado, durante a licença para qualificação profissional, o servidor deverá usufruir todas as férias do período, e não sendo comunicado à entidade o período do calendário escolar, o registro ocorrerá de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não vejo irregularidade na conduta da agravada ao registrar o período de férias da agravante durante o período da licença de qualificação, sendo patente a possibilidade de o ente público determinar o período do gozo de férias dos seus servidores, sempre guiado pela conveniência e oportunidade, atendendo-se o interesse público.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA EM USUFRUTO DE LICENÇA DE QUALIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA. ARTIGO 32 DO DECRETO 656/2020. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Conforme disposição do artigo 32 do Decreto 656/2020, durante a cessão da licença de qualificação o servidor deverá usufruir todas as férias do período, e não sendo comunicado à entidade o período do calendário escolar, o registro ocorrerá de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar. (N.U 1001315-10.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando a liminar proferida anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022